Tribunal: TJBA
Processo: 8028361-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028361-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ABRANHA FERNANDES Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante da juntada de documentos comprobatórios pela parte agravante. A decisão recorrida facultou o parcelamento das custas em cinco vezes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou de forma suficiente a hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Embora a agravante tenha apresentado documentos financeiros e comprovantes de despesas, evidenciou-se renda líquida mensal superior a R$ 9 mil e rendimento anual superior a R$ 270 mil, revelando capacidade econômica relevante. 4. A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a aptidão da parte para arcar com os custos do processo, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante prova de capacidade financeira da parte. 2. Renda mensal elevada e declaração de imposto de renda com valores significativos afastam a probabilidade de deferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 0080263-55.2010.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028361-02.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante RITA DE CASSIA ABRANHA FERNANDES, e, como Agravado, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA